Tribunal: TJSP
Processo: 1000067-58.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Ação de rescisão de instrumento particular de venda e compra de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, cumulada com o pedido de devolução de valores – Improcedência em juízo de primeiro grau – Desfazimento do instrumento por iniciativa das adquirentes – Incidência dos termos da Lei n. 9.514/97 – Norma de natureza especial, cogente, superveniente, de aplicação imediata e

Ementa:
Ação de rescisão de instrumento particular de venda e compra de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, cumulada com o pedido de devolução de valores – Improcedência em juízo de primeiro grau – Desfazimento do instrumento por iniciativa das adquirentes – Incidência dos termos da Lei n. 9.514/97 – Norma de natureza especial, cogente, superveniente, de aplicação imediata e prevalente às situações em curso – Segurança jurídica – Princípios gerais básicos de hermenêutica – Inaplicabilidade do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor – Irrelevância da ausência de mora no pagamento das prestações pelas compradoras – Quebra antecipada do contrato ("antecipatory breach") – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Inclusão de honorários de natureza recursal – Recurso não provido.